Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714284-39.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Com relação à preliminar de ilegitimidade, conforme consta dos autos e dos documentos nele carreado, o agravado é parte legítima para propor individualmente o cumprimento da sentença que condenou o agravante (em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT) a pagar ao agravado (e demais adquirentes das unidades do empreendimento da agravante) o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado, pela condenação da recorrente em danos morais, valor este líquido e exigível, ante o contrato de compra e venda anexado aos autos do processo originário que comprova a relação jurídica de direito material entre as partes. Preliminar rejeitada. 3. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. No caso dos autos, conforme restou verificado liminarmente, não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 4. Não constitui cerceamento do direito de defesa do agravante nos casos em que o Magistrado entende não haver necessidade de dilação probatória por se tratar de questão unicamente de direito. Segundo, que se trata de ação de cumprimento de sentença de condenação por danos morais, o que não requer revolvimento de matéria fático-probatória ou perícias, tendo em vista que o título executivo está pronto e acabado. 5. No que diz respeito à coisa julgada acerca dos fatos levados a Juízo coletivo e não pleiteados em sede individual e ainda da aplicação do sistema opt in do CDC, assevera-se que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e do pedido estabelecidos nos dois processos, uma vez que a ação individual visava a reparação de danos materiais e lucros cessantes, pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que a Ação Civil Coletiva era baseada na publicidade enganosa e descumprimento contumaz das obrigações do contrato, além da condenação por danos morais. 6. Ademais, caberia à parte ré na ação coletiva, no caso a agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Preliminar afastada, agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 489 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS no 75.751. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS no 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017